Tribunal: TJMT
Processo: 18542-22.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 15/07/2021
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
14/07/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 726726-6 / 2021
Quarta-feira, 14 de Julho de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80185428020198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80185428020198110001
Requerente: CAMILA DA SILVA RODRIGUES
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: CAMILA DA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ
05682561155
Beneficiário:
Conta Judicial 2800110024873
Valor: R$ 27,97 (vinte e sete reais e noventa e sete centavos)
Autorizado: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR
CPF/CNPJ: 016.320.261-39
Data de Emissão: 14/07/2021
Titular Conta LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 016.320.261-39
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4043 1086600 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1237647743 1/1